Tribunal: TJES
Processo: 5005721-43.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5005721-43.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: FELIPE MEIRELLES BITTENCOURT COELHO NUNES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EXECUTIVO. DATA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. INVIABILIDADE DE POSSE NO CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA COLOCAÇÃO.

SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
A

exigência de apresentação de certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação a candidato aprovado em concurso público, que possa comprovar por outro meio idôneo a conclusão da graduação necessária para assunção do cargo, constitui formalismo exacerbado que destoa dos postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

2)

Todavia, denota-se que a parte não concluíra a graduação no curso de Ciências Econômicas na UFES, prevista no calendário da instituição para findar em 21/07/2023, com mera possibilidade de antecipação para 21/06/2023.

3
)
Logo, não havia certeza nem mesmo de aprovação em todas as disciplinas, situação totalmente distinta das hipóteses autorizadas pela jurisprudência pátria, em que houvera a finalização do bacharelado, isto é, a colação de grau.

4)
Cabe à Administração definir a data mais adequada para posse de candidatos aprovados para preencher os quadros públicos, com esteio em juízo de conveniência e oportunidade, que não admite sindicância pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

5)
Não se revela cabível o pleito de reserva de vaga, haja vista a classificação fora do número de vagas ofertadas, que gera tão somente expectativa de direito.

6)
Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa.

7)
Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conceder parcialmente a segurança e, por unanimidade, julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDO
GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 5005721-43.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 02/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
mandado de segurança
, com pedido de liminar, por meio do qual pretende,
Felipe Meirelles Bittencourt Coelho Nunes
(Id. 5120268)
,
ver cassado ato supostamente coator perpetrado pelo
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo - SEGER
, consubstanciado na “
restrição abusiva constante do Edital SEGER N. 17/2023, que convoca os candidatos aprovados para provimento de cargos, mas impede a posse do impetrante (e de todos os formandos), que concluirá sua graduação no 1º semestre do ano letivo de 2023, diante da fixação de data limite (05/06/23) para entrega do diploma ou certificado de conclusão de curso de Nível Superior Bacharelado
”
.

O impetrante sustenta, em síntese:
i)
restou aprovado na 9ª colocação no concurso público para analista executivo da SEGER, que exige, por meio do Edital nº 17/2023, a apresentação de certificado de conclusão de curso ou diploma até 05/06/2023;
ii)
somente concluirá a graduação no curso de Ciências Econômicas na UFES ao final do 1º semestre deste ano, possivelmente em 21/06/2023 ou, no máximo, até 21/07/2023;
iii)
como o objetivo do certame é selecionar os melhores habilitados, a autoridade administrativa não poderia obstar a posse de aprovado que possui maior conhecimento;
iv)
requer, sucessivamente, a reserva de vaga ou a reclassificação para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados, de modo que possa vir a ser nomeado futuramente, durante a vigência do concurso;
v)
a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios admite a apresentação de documento diverso daquele previsto no edital, desde que comprove de forma inequívoca a condição exigida sob o fundamento de que a burocracia não poderia prejudicar o candidato aprovado.

Decisão deferindo parcialmente a liminar, a fim de assegurar a reclassificação para o último lugar dentre os convocados (Id. 5132076).

Informações da autoridade coatora pela denegação da segurança (Id. 5272904).

Agravo interno interposto por Estado do Espírito Santo em face da decisão liminar (Id. 5261976).

Contraminuta ao agravo pelo desprovimento (Id. 5340327).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato supostamente coator perpetrado pelo
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo - SEGER
, consubstanciado na “
restrição abusiva constante do Edital SEGER N. 17/2023, que convoca os candidatos aprovados para provimento de cargos, mas impede a posse do impetrante (e de todos os formandos), que concluirá sua graduação no 1º semestre do ano letivo de 2023, diante da fixação de data limite (05/06/23) para entrega do diploma ou certificado de conclusão de curso de Nível Superior Bacharelado
”.

Segundo narra o
mandamus
, o impetrante restou aprovado na 9ª colocação no concurso público para analista executivo da SEGER, que indevidamente exige, por meio do Edital nº 17/2023, a apresentação de certificado de conclusão de curso ou diploma até 05/06/2023, sendo que somente concluirá a graduação no curso de Ciências Econômicas na UFES ao final do 1º semestre deste ano, possivelmente em 21/06/2023 ou, no máximo, até 21/07/2023.

Pois bem. Como cediço, o edital é a lei do concurso público, cujas regras obrigam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Por sua vez,
a exigência de apresentação de certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação a candidato aprovado em concurso público, que possa comprovar por outro meio idôneo a conclusão da graduação necessária para assunção do cargo, constitui formalismo exacerbado que destoa dos postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade
.

Ora, a simples pendência de trâmites burocráticos para reconhecimento da aprovação no curso, aferível por modo distinto, apenas posterga a comprovação documental de
status
acadêmico já consolidado.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROFESSOR. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. PROVA DA CONCLUSÃO DO MESTRADO. RAZOABILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO IMPLÍCITA DAS TESES. DISTINÇÃO. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA DIVERSIDADE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR (RATIO) DOS PRECEDENTES QUE ALCANÇAM AS HIPÓTESES DO CASO. APLICABILIDADE.

1. O acórdão recorrido consignou que as professoras concluíram o curso de mestrado e comprovaram a situação por documentos outros que não o diploma, cuja expedição dependia apenas de tramitação burocrática.

2. A discussão implícita das teses jurídicas pelo acórdão afasta a alegação de nulidade por omissão acerca dos dispositivos de lei tidos pela parte recorrente como violados. Hipótese em que a discussão de mérito é viabilizada a esta Corte ante os fundamentos do acórdão.

3. A distinção fática entre o caso analisado e os precedentes deve ser juridicamente relevante para afastar a incidência da corrente jurisprudencial. Na hipótese, o insurgente nem sequer discute razão alguma apta a diferenciar o caso dos autos dos anteriores.

4. Extrai-se dos precedentes ratio assim resumida: a mera pendência burocrática de expedição de diploma não impede a comprovação da titulação.

5. Pretensão de distinção apoiada em tratar-se, no caso, de percepção de gratificação por professor e, nos precedentes, posse em cargo público e participação em concurso. A finalidade da comprovação do título não invalida a compreensão firmada nos precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.510.934/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE COMPROVAM A CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. FORMALISMO EXARCEBADO. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. (. ). 3. Ademais,
consoante a jurisprudência do STJ, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma" (REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.2.2014).
4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1766030/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 16/11/2018)

Todavia, no presente caso, denota-se da petição recursal que
o impetrante não concluíra a graduação no curso de Ciências Econômicas na UFES, prevista no calendário da instituição para findar em 21/07/2023, com mera possibilidade de antecipação para 21/06/2023
.

Logo, ao tempo da análise da tutela de urgência, não havia certeza nem mesmo de que o impetrante seria aprovado em todas as disciplinas, situação totalmente distinta das hipóteses autorizadas pela jurisprudência pátria, em que houvera a finalização do bacharelado, isto é, a colação de grau.

Apenas em
28 de julho de 2023
o impetrante informou a conclusão do curso mediante apresentação de histórico escolar e integralização curricular (Id. 5567556), ainda pendente a emissão do certificado de conclusão.

Ademais, cabe à Administração definir a data mais adequada para posse de candidatos aprovados para preencher os quadros públicos, com esteio em juízo de conveniência e oportunidade, que não admite sindicância pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo (EDv nos EREsp n. 1.797.663/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 5/10/2022.).

Não fosse o bastante, o motivo declarado pela SEGER para fixação da data limite de apresentação do certificado ou diploma (
05/06/2023
) consiste na realização do curso de formação no período de
06/06/2023 a 30/06/2023
, conforme item 9 do instrumento convocatório (Id. 5120485).

A propósito da regularidade do procedimento adotado pelo ente público, é de se conferir
precedente análogo da Corte Cidadã que reconheceu a legalidade da disposição editalícia que determinara a entrega de diploma de curso superior na data da matrícula em curso de formação
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR EM DIREITO NO ATO DA MATRICULA DO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 8.033/75 E NO EDITAL DO CERTAME. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora agravante, contra ato comissivo do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás e do Secretário de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, consubstanciado no ato administrativo que indeferira sua matrícula no Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás, em razão da não apresentação de diploma específico de Bacharel em Direito para investidura no cargo de Cadete da PMGO.

III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que "a matrícula no Curso de Formação consubstancia ato de investidura inicial, equivalente à posse civil, uma vez que dele participam os policiais recém-empossados, aos quais se confere, inclusive, o direito ao recebimento de subsídio, correspondendo, pois, ao prazo limite para que o impetrante comprovasse o atendimento de todos os requisitos previstos no Edital e na legislação de regência, o que, entretanto, confessadamente não ocorreu. (...) Convém anotar, por fim, que a hipótese vertente não está em confronto com o édito da Súmula nº 266 do STJ, na medida em que não se exigiu do candidato a apresentação do diploma ou certificado de conclusão de curso superior por ocasião da inscrição para o certame, mas, sim, quando da investidura no serviço público, ou seja, ao final do processo seletivo, que, in casu, confunde-se com a data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais".

IV.
O acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência da Segunda Turma do STJ, que, no julgamento do RMS 46.777/GO (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 10/08/2015), reconheceu a legalidade da disposição do edital regulamentador do concurso público para ingresso no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, que exigia a apresentação do diploma de conclusão de curso superior de Bacharel em Direito, no ato da matrícula no Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares,
eis que "o Curso de Formação e o Estágio de Aspirantado não configuram etapas do concurso público, mas sim treinamento à vida castrense regido pelos pilares da hierarquia e disciplina, já na condição de militar", de modo que é "inaplicável o enunciado de Súmula 266/STJ no sentido de que 'o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público', mesmo porque o cargo em disputa não é o de 2º Tenente, primeiro posto na carreira do Oficialato, e sim o de Aluno-Oficial (Cadete), cargo do Quadro do Círculo de Praça Especial". No mesmo sentido, acórdãos da Primeira Turma do STJ: STJ, RMS 41.477/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/03/2014; e AgInt no RMS 61.018/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 59.388/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

Assim, diante das datas estipuladas no edital, quais sejam,
29/05/2023 a 01/06/2023
para a posse e
06/06/2023 a 30/06/2023
respectivamente para início e conclusão do curso de formação, ainda que o candidato lograsse formar-se em
21/06/2023
ou
21/07/2023
, não conseguiria participar do curso de formação,
como de fato ocorreu
.

De igual modo,
não se revela cabível o pleito de reserva de vaga, haja vista a classificação fora do número de vagas ofertadas
, que gera tão somente expectativa de direito, consoante iterativo entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO. CONCURSO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.

I - Na origem,
trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia o reconhecimento do direito à posse ou à reserva de vagas para cargos em concurso público
, em detrimento de empregados terceirizados. (...)
É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
(...0 (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022;AgInt no AREsp n. 1.974.872/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1º/7/2022; e AgInt nos EDcl no RMS n. 64.485/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.534.706/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Quanto ao pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação, é patente a razoabilidade da medida, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa
.

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, encampado por outros tribunais, a exemplo de recentíssimos precedentes do TRF1 e do TJSP:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES.
1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente.
(...) 2. Agravo regimental que se nega provimento.

(ARE 871545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAIS MÉDICOS. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CANDIDATOS APTOS À NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não se revela razoável impedir o remanejamento de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público na medida em que a providência nesse sentido não causa qualquer prejuízo aos demais candidatos que lograram êxito no certame, tampouco à Administração Pública, até porque o direito subjetivo de nomeação passa a ser mera expectativa de direito.” (REOMS 00106723120114013100, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 28/08/2017).
(...)

(REOMS 1058974-61.2022.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 11/05/2023 PAG.)

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. POSSE NEGADA.
Ausência de comprovação da conclusão da graduação exigida no edital no ato de convocação. Pretensão da candidata em ser remanejada ao "final da lista" de aprovados para postergar a sua posse. Possibilidade. O remanejamento não causa prejuízos à Administração, tampouco aos demais candidatos que cumpriram com todas as exigências dentro dos prazos previstos. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1002426-98.2021.8.26.0529; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022)

Vale transcrever a
ratio
delineada no voto condutor proferido pelo eminente Ministro Roberto Barroso, no aludido julgado,
em que igualmente pendia a conclusão de curso
:

“
No caso vertente, não se mostra razoável impedir que o impetrante possa abrir mão de sua posição classificatória, quando lhe é mais favorável migrar para o final da lista de aprovados, a fim de obter um tempo maior para ser nomeado e, por consequência terminar de cursar as matérias ainda pendentes. Além do mais, não há falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade.

[...]

Ressalte-se que o remanejamento do impetrante para a última colocação não irá acarretar nenhum prejuízo para os demais candidatos, pelo contrário, irá beneficiar o próximo da lista de espera, além do que, nenhum dano causará a Administração (erário)
”

Presente, portanto, a plausibilidade do pedido sucessivo, diante da iminente desclassificação em virtude do descumprimento da regra editalícia.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
confirmo a tutela antecipada para conceder parcialmente a segurança,

a fim de determinar a reclassificação do impetrante em último lugar dentre os aprovados no certame, julgando prejudicado o agravo interno.

Custas ex lege. Honorários advocatícios incabíveis por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos eminentes pares se tem divergência ou pedido de vista.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Voto no mesmo sentido.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 06/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro aos eminentes pares que estamos diante de mandado de segurança impetrado por
FELIPE MEIRELLES BITTENCOURT COELHO NUNES
contra ato tido coator praticado pelo

SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que, com base em
“restrição abusiva constante do Edital SEGER N. 17/2023, (...) convoca os candidatos aprovados para provimento de cargos, mas impede a posse do impetrante (e de todos os formandos) que concluirá sua graduação no 1º semestre do ano letivo de 2023, diante da fixação de data limite (05/06/23) para entrega do diploma ou certificado de conclusão de curso de Nível Superior Bacharelado, incompatível com o calendário escolar das universidades, em especial da própria UFES (Universidade do Estado do Espírito Santo), gerando restrição a competividade e ao direito líquido e certo do impetrante que obteve prévia aprovação (9ª classificação para o cargo de analista executivo), mas concluirá a graduação em 21/06/23”.

O eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou pela concessão parcial da segurança,
“
a fim de determinar a reclassificação do impetrante em último lugar dentre os aprovados no certame, julgando prejudicado o agravo interno”
, fundamentando que:

(...) cabe à Administração definir a data mais adequada para posse de candidatos aprovados para preencher os quadros públicos, com esteio em juízo de conveniência e oportunidade, que não admite sindicância pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo (EDv nos EREsp n. 1.797.663/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 5/10/2022.).

Não fosse o bastante, o motivo declarado pela SEGER para fixação da data limite de apresentação do certificado ou diploma (05/06/2023) consiste na realização do curso de formação no período de 06/06/2023 a 30/06/2023, conforme item 9 do instrumento convocatório (Id. 5120485).

A propósito da regularidade do procedimento adotado pelo ente público, é de se conferir precedente análogo da Corte Cidadã que reconheceu a legalidade da disposição editalícia que determinara a entrega de diploma de curso superior na data da matrícula em curso de formação:

(...)

Assim, diante das datas estipuladas no edital, quais sejam, 29/05/2023 a 01/06/2023 para a posse e 06/06/2023 a 30/06/2023 respectivamente para início e conclusão do curso de formação, ainda que o candidato lograsse formar-se em 21/06/2023 ou 21/07/2023, não conseguiria participar do curso de formação, como de fato ocorreu.

De igual modo, não se revela cabível o pleito de reserva de vaga, haja vista a classificação fora do número de vagas ofertadas, que gera tão somente expectativa de direito, consoante iterativo entendimento do STJ:

(...)

Quanto ao pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação, é patente a razoabilidade da medida, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa.

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, encampado por outros tribunais, a exemplo de recentíssimos precedentes do TRF1 e do TJSP:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente. (...) 2. Agravo regimental que se nega provimento. (ARE 871545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAIS MÉDICOS. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CANDIDATOS APTOS À NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se revela razoável impedir o remanejamento de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público na medida em que a providência nesse sentido não causa qualquer prejuízo aos demais candidatos que lograram êxito no certame, tampouco à Administração Pública, até porque o direito subjetivo de nomeação passa a ser mera expectativa de direito.” (REOMS 00106723120114013100, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 28/08/2017). (...) (REOMS 1058974-61.2022.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 11/05/2023 PAG.)

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. POSSE NEGADA. Ausência de comprovação da conclusão da graduação exigida no edital no ato de convocação. Pretensão da candidata em ser remanejada ao "final da lista" de aprovados para postergar a sua posse. Possibilidade. O remanejamento não causa prejuízos à Administração, tampouco aos demais candidatos que cumpriram com todas as exigências dentro dos prazos previstos. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1002426-98.2021.8.26.0529; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022)

Vale transcrever a ratio delineada no voto condutor proferido pelo eminente Ministro Roberto Barroso, no aludido julgado, em que igualmente pendia a conclusão de curso:

“No caso vertente, não se mostra razoável impedir que o impetrante possa abrir mão de sua posição classificatória, quando lhe é mais favorável migrar para o final da lista de aprovados, a fim de obter um tempo maior para ser nomeado e, por consequência terminar de cursar as matérias ainda pendentes. Além do mais, não há falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade.

[...]

Ressalte-se que o remanejamento do impetrante para a última colocação não irá acarretar nenhum prejuízo para os demais candidatos, pelo contrário, irá beneficiar o próximo da lista de espera, além do que, nenhum dano causará a Administração (erário)”

Presente, portanto, a plausibilidade do pedido sucessivo, diante da iminente desclassificação em virtude do descumprimento da regra editalícia.

(...).

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

Primeiramente, registra-se que, de fato, não há direito líquido e certo à reserva de vaga do impetrante para o provimento de cargo de analista executivo, porquanto o candidato aprovado dentro do número de vagas foi chamado para a posse, e, por conseguinte, para comprovar os requisitos do cargo, dentre eles a conclusão do curso de nível superior, reconhecido pelo Ministério da Educação, com habilitação na respectiva área de formação pleiteada, sendo que, inclusive, obteve a prorrogação do prazo com base no artigo 16, §5º, da Lei Complementar nº 45/1994
1
, porém, na data limite, ainda não tinha concluído a sua graduação e, por conseguinte, também não tinha o registro no órgão de classe
2
, pré-requisitos para a investidura.

Compulsando os autos, constata-se que, também administrativamente, o candidato ora impetrante, na hipótese de indeferimento do seu pedido de prorrogação de posse por mais trinta dias, pleiteou, ainda, o seu reposicionamento para o final da fila do cadastro de reserva
3
, sendo que, além de indeferida a nova prorrogação (diante do prazo máximo previsto em lei), também foi indeferido o pedido sucessivo sob o fundamento de que
“não há reclassificação no concurso de Analista do Executivo e, em conformidade com o item 18.3.1 do referido edital, a ausência de comparecimento para posse de candidato nomeado a partir de uma das listas de classificação caracterizará o seu desinteresse de assumir o cargo, e renúncia ao direito de nomeação,
referente às demais listas em que figurar como aprovado
”.
4

O edital do certame, que faz lei entre as partes, é claro quanto aos requisitos básicos para investidura do cargo, incluindo tanto o
“Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior Bacharelado, reconhecido pelo Ministério da Educação, com habilitação na respectiva área de formação pleiteada”
, quanto o
“Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional, quando houver”
(item 4.9.3, alíneas “m” e “n”), e exigiu que o candidato declarasse,
“
na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo/área de formação por ocasião da posse”

(item 4.12).
5

O edital também é enfático no sentido de que o
“
candidato aprovado e classificado deverá preencher todos os requisitos exigidos conforme estipulado no item 4 deste Edital
”
(item 18.1.1), e que
“ausência de comparecimento para posse de candidato nomeado a partir de uma das listas de classificação caracterizará o seu desinteresse de assumir o cargo, e renúncia de direito à nomeação, referente às demais listas em que figurar como aprovado”
(item 18.3.1), estabelecendo, outrossim, no item 18.7, que:

18.7 Será tornada sem efeito a nomeação do candidato que:

a) por ato ou omissão de que for responsável não tomar posse no prazo estabelecido;

b) renunciar ao direito de posse;

c) não apresentar ou apresentar intempestivamente a documentação exigida em edital próprio de convocação para a posse.

Embora o pedido sucessivo do impetrante não prejudique os demais candidatos que figuram na lista de aprovados, que somente serão nomeados caso surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame e no caso de desistência dos candidatos classificados dentro do número de vagas (item 18.4), desde que atendidas as
“necessidades do serviço, conforme decisão administrativa motivada, disponibilidade orçamentária e financeira e as vagas existentes”
(item 18.5),
não há previsão editalícia d
o pretendido remanejamento/
reposicionamento
, o que, com a devida vênia ao entendimento do eminente relator, somente poderia ocorrer por critério de conveniência e oportunidade, sendo incabível ingerência do Judiciário neste particular
.

Não há ilegalidade e/ou abusividade no ato da acoimada autoridade coatora, ao contrário, o edital prevê a necessidade de comprovação dos requisitos para investidura no cargo quando da posse, assinalando que a ausência de apresentação da documentação torna sem efeito a nomeação, sendo que a lei regente não autoriza a prorrogação da posse na forma que foi pretendida pelo candidato (artigo 16, §5º, da Lei Complementar nº 45/1994), assim como também não dispõe sobre a possibilidade de remanejamento e reposicionamento por interesse exclusivo de candidato (que, no caso, na data da posse não reunia os requisitos necessários para a investidura).

Menciona-se que, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 871.545/MS, embora o insigne Ministro Roberto Barroso tenha adotado a tese de que
“
É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso”,
citou
precedente do
saudoso
Ministro Sepulveda Pertence no RMS nº 25.166-AgR, que evidencia que a Administração, naquele caso
,
“recusou a posse e
determinou a colocação do impetrante na última posição da lista de aprovados
, única solução que não sacrifica a posição de nenhum dos demais demais
aprovados no concurso e habilitados à posse”.

Observa-se que
o STF admitiu a reclassificação, pela Administração, por não prejudicar demais candidatos
, e, no julgado do Ministro Barroso, embora o recurso fosse do ente público, também foi assentado que
“
para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias”.

No caso, não há amparo legal e editalício para o pedido do impetrante, e, a Administração indeferiu o pedido do impetrante com base na lei regente e no edital, sem que tivesse, dentro de sua conveniência e oportunidade, admitido o pretendido remanejamento/reposicionamento.

O edital previu um quantitativo de 90 vagas para cadastro reserva, contudo, somente figurou na lista de aprovados 15 candidatos para o cargo pretendido pelo impetrante
6
, que alcançou a 9ª posição de classificação, e foi nomeado dentro do número de vagas ofertado (total de 10, mas não foi aprovado nenhum PCD e apenas um negro das 2 vagas disponibilizadas), e, ainda assim, não houve interesse da Administração em possibilitar o remanejamento/reposicionamento do impetrante para a última vaga do número de aprovados.

Cabe somente à Administração, no caso, decidir pela reclassificação, e, por conseguinte, se aproveitará ou não o candidato, após preenchidas todas as vagas ofertadas (10) e eventualmente nomeados (nos termos admitidos pelo edital) os demais candidatos que figuram na lista de aprovação (5 aprovados fora das vagas ofertadas), não cabendo atuação do Judiciário nesse sentido.

Por fim, confiram-se os seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –PROFESSOR – PEDIDO PARA REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL – CANDIDATA QUE TAMBÉM NÃO ATENDE AOS REQUISITOS PARA A NOMEAÇÃO -EXCLUSÃO DO CONCURSO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO IMPETRADO QUE ENSEJE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – ORDEM DENEGADA. (TJRR – MS 9002511-30.2022.8.23.0000, Rel. Des. TÂNIA VASCONCELOS, Tribunal Pleno, julg.: 06/03/2023, public.: 06/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO. REPOSICIONAMENTO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJRR – AC 0806333-20.2022.8.23.0010, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Câmara Cível, julg.: 10/02/2023, public.: 13/02/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE QUE REALIZOU CONCURSO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) NO CARGO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA – CANDITADO QUE ESTÁ CONCLUINDO AGRADUAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CONCURSO –NÃO APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA – PEDIDO PARA RECLASSIFICAÇÃO NO FINAL DA FILA –IMPOSSIBILIDADE – REGRAS EDITALÍCIAS CLARAS ACERCA DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO –SEGURANÇA DENEGADA EM DISSONÂNCIA COM OPARECER MINISTERIAL. (TJRR – MS 9000501-13.2022.8.23.0000, Rel. Des. JÉSUS NASCIMENTO, Tribunal Pleno, julg.: 11/11/2022, public.: 25/11/2022)

Ante o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator, voto no sentido de denegar a segurança, por não identificar nenhum direito líquido e certo do impetrante.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O relator concedeu parcialmente a segurança e julgou prejudicado o agravo interno, foi acompanhado pelos desembargadores Annibal e Janete; o desembargador Bravin pediu vista e nesta oportunidade diverge, denegando a segurança.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Mesmo já tendo proferido voto, respeitosamente, solicito que seja desconsiderado o meu voto e peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 04/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Rememoro aos eminentes pares que a hipótese dos autos traduz mandado de segurança impetrado por Felipe Meirelles Bittencourt Coelho Nunes contra ato tido como coator perpetrado pelo Sr. Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo - SEGER, consubstanciado na “
restrição abusiva constante do Edital SEGER N. 17/2023, que convoca os candidatos aprovados para provimento de cargos, mas impede a posse do impetrante (e de todos os formandos), que concluirá sua graduação no 1º semestre do ano letivo de 2023, diante da fixação de data limite (05/06/23) para entrega do diploma ou certificado de conclusão de curso de Nível Superior Bacharelado
”
.

Em que pese ter acompanhado o voto do eminente Relator para conceder parcialmente a ordem e determinar a reclassificação do impetrante em último lugar dentre os aprovados no certame, após o voto proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que inaugurou a divergência para denegar a ordem, entendi por bem em pedir vista dos autos para melhor análise do caso.

Nesta oportunidade, ao retomar o julgamento do imbróglio, não vejo como possa alterar o juízo que externei anteriormente, pois de fato entendo que a hipótese dos autos autoriza o acolhimento do pedido de reclassificação do impetrante para o “final da fila” para viabilizar futura nomeação, notadamente diante da ausência de prejuízos aos demais candidatos aprovados no certame.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, mantenho o entendimento no sentido de acompanhar integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR,

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,

JAIME FERREIRA ABREU.

*

1
Evento 5120487

2
Evento 5120489

3
Evento 5120500

4
Evento 5120501

5
Evento 5120484

6
Evento 5120499

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato supostamente coator perpetrado pelo
Secretário de Estado d
e Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo -
SEGER
, consubstanciado na “
restrição abusiva constante do Edital SEGER N. 17/2023, que convoca os candidatos aprovados para provimento de cargos, mas impede a posse do impetrante (e de todos os formandos), que concluirá sua graduação no 1º semestre do ano letivo de 2023,
diante da fixação de data limite (05/06/23) para entrega do diploma ou certificado de conclusão de curso de Nível Superior Bacharelado
”.

Segundo narra o
mandamus
, o impetrante restou aprovado na 9ª colocação no concurso público para analista executivo da SEGER, que indevidamente exige, por meio do Edital nº 17/2023, a apresentação de certificado de conclusão de curso ou diploma até 05/06/2023, sendo que somente concluirá a graduação no curso de Ciências Econômicas na UFES ao final do 1º semestre deste ano, possivelmente em 21/06/2023 ou, no máximo, até 21/07/2023.

Pois bem. Como cediço, o edital é a lei do concurso público, cujas regras obrigam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Por sua vez,
a exigência de apresentação de certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação a candidato aprovado em concurso público, que possa comprovar por outro meio idôneo a conclusão da graduação necessária para assunção do cargo, constitui formalismo exacerbado que destoa dos postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade
.

Ora, a simples pendência de trâmites burocráticos para reconhecimento da aprovação no curso, aferível por modo distinto, apenas posterga a comprovação documental de
status
acadêmico já consolidado.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROFESSOR. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. PROVA DA CONCLUSÃO DO MESTRADO. RAZOABILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO IMPLÍCITA DAS TESES. DISTINÇÃO. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA DIVERSIDADE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR (RATIO) DOS PRECEDENTES QUE ALCANÇAM AS HIPÓTESES DO CASO. APLICABILIDADE.

1. O acórdão recorrido consignou que as professoras concluíram o curso de mestrado e comprovaram a situação por documentos outros que não o diploma, cuja expedição dependia apenas de tramitação burocrática.

2. A discussão implícita das teses jurídicas pelo acórdão afasta a alegação de nulidade por omissão acerca dos dispositivos de lei tidos pela parte recorrente como violados. Hipótese em que a discussão de mérito é viabilizada a esta Corte ante os fundamentos do acórdão.

3. A distinção fática entre o caso analisado e os precedentes deve ser juridicamente relevante para afastar a incidência da corrente jurisprudencial. Na hipótese, o insurgente nem sequer discute razão alguma apta a diferenciar o caso dos autos dos anteriores.

4. Extrai-se dos precedentes ratio assim resumida: a mera pendência burocrática de expedição de diploma não impede a comprovação da titulação.

5. Pretensão de distinção apoiada em tratar-se, no caso, de percepção de gratificação por professor e, nos precedentes, posse em cargo público e participação em concurso. A finalidade da comprovação do título não invalida a compreensão firmada nos precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.510.934/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE COMPROVAM A CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. FORMALISMO EXARCEBADO. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. (. ). 3. Ademais,
consoante a jurisprudência do STJ, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma" (REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.2.2014).
4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1766030/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 16/11/2018)

Todavia, no presente caso, denota-se da petição recursal que
o impetrante não conclu
íra
a graduação no curso de Ciências Econômicas na UFES, previst
a
no calendário da instituição para findar em 21/07/2023, com mera possibilidade de antecipação para 21/06/2023
.

Logo, ao tempo da análise da tutela de urgência, não havia certeza nem mesmo de que o impetrante seria aprovado em todas as disciplinas, situação totalmente distinta das hipóteses autorizadas pela jurisprudência pátria, em que houvera a finalização do bacharelado, isto é, a colação de grau.

Apenas em
28 de julho de 2023
o impetrante informou a conclusão do curso mediante apresentação de histórico escolar e integralização curricular (Id. 5567556), ainda pendente a emissão do certificado de conclusão.

Ademais, cabe à Administração definir a data mais adequada para posse de candidatos aprovados para preencher os quadros públicos, com esteio em juízo de conveniência e oportunidade, que não admite sindicância pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo (EDv nos EREsp n. 1.797.663/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 5/10/2022.).

Não fosse o bastante, o motivo declarado pela SEGER para fixação da data limite de apresentação do certificado ou diploma (
05/06/2023
) consiste na realização do curso de formação no período de
06/06/2023 a 30/06/2023
, conforme item 9 do instrumento convocatório (Id. 5120485).

A propósito da regularidade do procedimento adotado pelo ente público, é de se conferir
precedente
análogo
da Corte Cidadã que reconheceu a legalidade da disposição editalícia que determinara a entrega de diploma de curso superior na data da matrícula em curso de formação
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR EM DIREITO NO ATO DA MATRICULA DO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 8.033/75 E NO EDITAL DO CERTAME. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora agravante, contra ato comissivo do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás e do Secretário de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, consubstanciado no ato administrativo que indeferira sua matrícula no Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás, em razão da não apresentação de diploma específico de Bacharel em Direito para investidura no cargo de Cadete da PMGO.

III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que "a matrícula no Curso de Formação consubstancia ato de investidura inicial, equivalente à posse civil, uma vez que dele participam os policiais recém-empossados, aos quais se confere, inclusive, o direito ao recebimento de subsídio, correspondendo, pois, ao prazo limite para que o impetrante comprovasse o atendimento de todos os requisitos previstos no Edital e na legislação de regência, o que, entretanto, confessadamente não ocorreu. (...) Convém anotar, por fim, que a hipótese vertente não está em confronto com o édito da Súmula nº 266 do STJ, na medida em que não se exigiu do candidato a apresentação do diploma ou certificado de conclusão de curso superior por ocasião da inscrição para o certame, mas, sim, quando da investidura no serviço público, ou seja, ao final do processo seletivo, que, in casu, confunde-se com a data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais".

IV.
O acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência da Segunda Turma do STJ, que, no julgamento do RMS 46.777/GO (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 10/08/2015), reconheceu a legalidade da disposição do edital regulamentador do concurso público para ingresso no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, que exigia a apresentação do diploma de conclusão de curso superior de Bacharel em Direito, no ato da matrícula no Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares,
eis que "o Curso de Formação e o Estágio de Aspirantado não configuram etapas do concurso público, mas sim treinamento à vida castrense regido pelos pilares da hierarquia e disciplina, já na condição de militar", de modo que é "inaplicável o enunciado de Súmula 266/STJ no sentido de que 'o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público', mesmo porque o cargo em disputa não é o de 2º Tenente, primeiro posto na carreira do Oficialato, e sim o de Aluno-Oficial (Cadete), cargo do Quadro do Círculo de Praça Especial". No mesmo sentido, acórdãos da Primeira Turma do STJ: STJ, RMS 41.477/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/03/2014; e AgInt no RMS 61.018/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 59.388/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

Assim, diante das datas estipuladas no edital, quais sejam,
29/05/2023 a 01/06/2023
para a posse e
06/06/2023 a 30/06/2023

respectivamente para início e conclusão do curso de formação, ainda que o candidato lograsse formar-se em
21/06/
20
23
ou
21/07/
20
23
, não conseguiria participar do curso de formação,
como de fato ocorreu
.

De igual modo,
não se revela cabível o pleito de reserva de vaga, haja vista a classificação
fora
do número de vagas ofertadas
, que gera tão somente expectativa de direito, consoante iterativo entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO. CONCURSO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.

I - Na origem,
trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia o reconhecimento do direito à posse ou à reserva de vagas para cargos em concurso público
, em detrimento de empregados terceirizados. (...)
É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
(...0 (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022;AgInt no AREsp n. 1.974.872/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1º/7/2022; e AgInt nos EDcl no RMS n. 64.485/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.534.706/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Quanto ao pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação,
é patente a razoabilidade da medida, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independe
nte
mente de previsão normativa
.

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, encampado por outros tribunais, a exemplo de recentíssimos precedentes do TRF1 e do TJSP:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES.
1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente.
(...) 2. Agravo regimental que se nega provimento.

(ARE 871545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAIS MÉDICOS. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CANDIDATOS APTOS À NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não se revela razoável impedir o remanejamento de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público na medida em que a providência nesse sentido não causa qualquer prejuízo aos demais candidatos que lograram êxito no certame, tampouco à Administração Pública, até porque o direito subjetivo de nomeação passa a ser mera expectativa de direito.” (REOMS 00106723120114013100, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 28/08/2017).
(...)

(REOMS 1058974-61.2022.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 11/05/2023 PAG.)

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. POSSE NEGADA.
Ausência de comprovação da conclusão da graduação exigida no edital no ato de convocação. Pretensão da candidata em ser remanejada ao "final da lista" de aprovados para postergar a sua posse. Possibilidade. O remanejamento não causa prejuízos à Administração, tampouco aos demais candidatos que cumpriram com todas as exigências dentro dos prazos previstos. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1002426-98.2021.8.26.0529; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022)

Vale transcrever a
ratio
delineada no voto condutor proferido pelo eminente Ministro Roberto Barroso, no aludido julgado,
em que igualmente pendia a conclusão de curso
:

“
No caso vertente, não se mostra razoável impedir que o impetrante possa abrir mão de sua posição classificatória, quando lhe é mais favorável migrar para o final da lista de aprovados, a fim de obter um tempo maior para ser nomeado e, por consequência terminar de cursar as matérias ainda pendentes. Além do mais, não há falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade.

[...]

Ressalte-se que o remanejamento do impetrante para a última colocação não irá acarretar nenhum prejuízo para os demais candidatos, pelo contrário, irá beneficiar o próximo da lista de espera, além do que, nenhum dano causará a Administração (erário)
”

Presente, portanto, a plausibilidade do pedido sucessivo, diante da iminente desclassificação em virtude do descumprimento da regra editalícia.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
confirmo a tutela antecipada para conceder parcialmente a
segurança
,

a fim de determinar a
reclassificação do impetrante em último lugar dentre os aprovados no certame,
julgando prejudicado o agravo interno.

Custas
ex lege.
Honorários
advocatícios
incabíveis por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria

Sessão do dia 02.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

VOTO DE
VISTA –
DIVERGIR

Rememoro aos eminentes pares que estamos diante de mandado de segurança impetrado por
FELIPE MEIRELLES BITTENCOURT COELHO NUNES
contra ato tido coator praticado pelo

SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que, com base em
“restrição abusiva constante do Edital SEGER N. 17/2023, (...) convoca os candidatos aprovados para provimento de cargos, mas impede a posse do impetrante (e de todos os formandos) que concluirá sua graduação no 1º semestre do ano letivo de 2023, diante da fixação de data limite (05/06/23) para entrega do diploma ou certificado de conclusão de curso de Nível Superior Bacharelado, incompatível com o calendário escolar das universidades, em especial da própria UFES (Universidade do Estado do Espírito Santo), gerando restrição a competividade e ao direito líquido e certo do impetrante que obteve prévia aprovação (9ª classificação para o cargo de analista executivo), mas concluirá a graduação em 21/06/23”.

O eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou pela concessão parcial da segurança,
“
a fim de determinar a reclassificação do impetrante em último lugar dentre os aprovados no certame, julgando prejudicado o agravo interno”
, fundamentando que:

(...) cabe à Administração definir a data mais adequada para posse de candidatos aprovados para preencher os quadros públicos, com esteio em juízo de conveniência e oportunidade, que não admite sindicância pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo (EDv nos EREsp n. 1.797.663/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 5/10/2022.).

Não fosse o bastante, o motivo declarado pela SEGER para fixação da data limite de apresentação do certificado ou diploma (05/06/2023) consiste na realização do curso de formação no período de 06/06/2023 a 30/06/2023, conforme item 9 do instrumento convocatório (Id. 5120485).

A propósito da regularidade do procedimento adotado pelo ente público, é de se conferir precedente análogo da Corte Cidadã que reconheceu a legalidade da disposição editalícia que determinara a entrega de diploma de curso superior na data da matrícula em curso de formação:

(...)

Assim, diante das datas estipuladas no edital, quais sejam, 29/05/2023 a 01/06/2023 para a posse e 06/06/2023 a 30/06/2023 respectivamente para início e conclusão do curso de formação, ainda que o candidato lograsse formar-se em 21/06/2023 ou 21/07/2023, não conseguiria participar do curso de formação, como de fato ocorreu.

De igual modo, não se revela cabível o pleito de reserva de vaga, haja vista a classificação fora do número de vagas ofertadas, que gera tão somente expectativa de direito, consoante iterativo entendimento do STJ:

(...)

Quanto ao pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação, é patente a razoabilidade da medida, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa.

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, encampado por outros tribunais, a exemplo de recentíssimos precedentes do TRF1 e do TJSP:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente. (...) 2. Agravo regimental que se nega provimento. (ARE 871545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAIS MÉDICOS. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CANDIDATOS APTOS À NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se revela razoável impedir o remanejamento de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público na medida em que a providência nesse sentido não causa qualquer prejuízo aos demais candidatos que lograram êxito no certame, tampouco à Administração Pública, até porque o direito subjetivo de nomeação passa a ser mera expectativa de direito.” (REOMS 00106723120114013100, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 28/08/2017). (...) (REOMS 1058974-61.2022.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 11/05/2023 PAG.)

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. POSSE NEGADA. Ausência de comprovação da conclusão da graduação exigida no edital no ato de convocação. Pretensão da candidata em ser remanejada ao "final da lista" de aprovados para postergar a sua posse. Possibilidade. O remanejamento não causa prejuízos à Administração, tampouco aos demais candidatos que cumpriram com todas as exigências dentro dos prazos previstos. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1002426-98.2021.8.26.0529; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022)

Vale transcrever a ratio delineada no voto condutor proferido pelo eminente Ministro Roberto Barroso, no aludido julgado, em que igualmente pendia a conclusão de curso:

“No caso vertente, não se mostra razoável impedir que o impetrante possa abrir mão de sua posição classificatória, quando lhe é mais favorável migrar para o final da lista de aprovados, a fim de obter um tempo maior para ser nomeado e, por consequência terminar de cursar as matérias ainda pendentes. Além do mais, não há falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade.

[...]

Ressalte-se que o remanejamento do impetrante para a última colocação não irá acarretar nenhum prejuízo para os demais candidatos, pelo contrário, irá beneficiar o próximo da lista de espera, além do que, nenhum dano causará a Administração (erário)”

Presente, portanto, a plausibilidade do pedido sucessivo, diante da iminente desclassificação em virtude do descumprimento da regra editalícia.

(...).

Nesse contexto, pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

Primeiramente, registra-se que, de fato, não há direito líquido e certo à reserva de vaga do impetrante para o provimento de cargo de analista executivo, porquanto o candidato aprovado dentro do número de vagas foi chamado para a posse, e, por conseguinte, para comprovar os requisitos do cargo, dentre eles a conclusão do curso de nível superior, reconhecido pelo Ministério da Educação, com habilitação na respectiva área de formação pleiteada, sendo que, inclusive, obteve a prorrogação do prazo com base no artigo 16, §5º, da Lei Complementar nº 45/1994
1
, porém, na data limite, ainda não tinha concluído a sua graduação e, por conseguinte, também não tinha o registro no órgão de classe
2
, pré-requisitos para a investidura.

Compulsando os autos, constata-se que, também administrativamente, o candidato ora impetrante, na hipótese de indeferimento do seu pedido de prorrogação de posse por mais trinta dias, pleiteou, ainda, o seu reposicionamento para o final da fila do cadastro de reserva
3
, sendo que, além de indeferida a nova prorrogação (diante do prazo máximo previsto em lei), também foi indeferido o pedido sucessivo sob o fundamento de que
“não há reclassificação no concurso de Analista do Executivo e, em conformidade com o item 18.3.1 do referido edital, a ausência de comparecimento para posse de candidato nomeado a partir de uma das listas de classificação caracterizará o seu desinteresse de assumir o cargo, e renúncia ao direito de nomeação,
referente às demais listas em que figurar como aprovado
”.
4

O edital do certame, que faz lei entre as partes, é claro quanto aos requisitos básicos para investidura do cargo, incluindo tanto o
“Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior Bacharelado, reconhecido pelo Ministério da Educação, com habilitação na respectiva área de formação pleiteada”
, quanto o
“Registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional, quando houver”
(item 4.9.3, alíneas “m” e “n”), e exigiu que o candidato declarasse,
“
na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo/área de formação por ocasião da posse”

(item 4.12).
5

O edital também é enfático no sentido de que o
“
candidato aprovado e classificado deverá preencher todos os requisitos exigidos conforme estipulado no item 4 deste Edital
”
(item 18.1.1), e que
“ausência de comparecimento para posse de candidato nomeado a partir de uma das listas de classificação caracterizará o seu desinteresse de assumir o cargo, e renúncia de direito à nomeação, referente às demais listas em que figurar como aprovado”
(item 18.3.1), estabelecendo, outrossim, no item 18.7, que:

18.7 Será tornada sem efeito a nomeação do candidato que:

a) por ato ou omissão de que for responsável não tomar posse no prazo estabelecido;

b) renunciar ao direito de posse;

c) não apresentar ou apresentar intempestivamente a documentação exigida em edital próprio de convocação para a posse.

Embora o pedido sucessivo do impetrante não prejudique os demais candidatos que figuram na lista de aprovados, que somente serão nomeados caso surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame e no caso de desistência dos candidatos classificados dentro do número de vagas (item 18.4), desde que atendidas as
“necessidades do serviço, conforme decisão administrativa motivada, disponibilidade orçamentária e financeira e as vagas existentes”
(item 18.5),
não há previsão editalícia d
o pretendido remanejamento/
reposicionamento
, o que, com a devida vênia ao entendimento do eminente relator, somente poderia ocorrer por critério de conveniência e oportunidade, sendo incabível ingerência do Judiciário neste particular
.

Não há ilegalidade e/ou abusividade no ato da acoimada autoridade coatora, ao contrário, o edital prevê a necessidade de comprovação dos requisitos para investidura no cargo quando da posse, assinalando que a ausência de apresentação da documentação torna sem efeito a nomeação, sendo que a lei regente não autoriza a prorrogação da posse na forma que foi pretendida pelo candidato (artigo 16, §5º, da Lei Complementar nº 45/1994), assim como também não dispõe sobre a possibilidade de remanejamento e reposicionamento por interesse exclusivo de candidato (que, no caso, na data da posse não reunia os requisitos necessários para a investidura).

Menciona-se que, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 871.545/MS, embora o insigne Ministro Roberto Barroso tenha adotado a tese de que
“
É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso”,
citou
precedente do
saudoso
Ministro Sepulveda Pertence no RMS nº 25.166-AgR, que evidencia que a Administração, naquele caso
,
“recusou a posse e
determinou a colocação do impetrante na última posição da lista de aprovados
, única solução que não sacrifica a posição de nenhum dos demais demais
aprovados no concurso e habilitados à posse”.

Observa-se que
o STF admitiu a reclassificação, pela Administração, por não prejudicar demais candidatos
, e, no julgado do Ministro Barroso, embora o recurso fosse do ente público, também foi assentado que
“
para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias”.

No caso, não há amparo legal e editalício para o pedido do impetrante, e, a Administração indeferiu o pedido do impetrante com base na lei regente e no edital, sem que tivesse, dentro de sua conveniência e oportunidade, admitido o pretendido remanejamento/reposicionamento.

O edital previu um quantitativo de 90 vagas para cadastro reserva, contudo, somente figurou na lista de aprovados 15 candidatos para o cargo pretendido pelo impetrante
6
, que alcançou a 9ª posição de classificação, e foi nomeado dentro do número de vagas ofertado (total de 10, mas não foi aprovado nenhum PCD e apenas um negro das 2 vagas disponibilizadas), e, ainda assim, não houve interesse da Administração em possibilitar o remanejamento/reposicionamento do impetrante para a última vaga do número de aprovados.

Cabe somente à Administração, no caso, decidir pela reclassificação, e, por conseguinte, se aproveitará ou não o candidato, após preenchidas todas as vagas ofertadas (10) e eventualmente nomeados (nos termos admitidos pelo edital) os demais candidatos que figuram na lista de aprovação (5 aprovados fora das vagas ofertadas), não cabendo atuação do Judiciário nesse sentido.

Por fim, confiram-se os seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –PROFESSOR – PEDIDO PARA REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL – CANDIDATA QUE TAMBÉM NÃO ATENDE AOS REQUISITOS PARA A NOMEAÇÃO -EXCLUSÃO DO CONCURSO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO IMPETRADO QUE ENSEJE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – ORDEM DENEGADA. (TJRR – MS 9002511-30.2022.8.23.0000, Rel. Des. TÂNIA VASCONCELOS, Tribunal Pleno, julg.: 06/03/2023, public.: 06/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO. REPOSICIONAMENTO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJRR – AC 0806333-20.2022.8.23.0010, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Câmara Cível, julg.: 10/02/2023, public.: 13/02/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE QUE REALIZOU CONCURSO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEED) NO CARGO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA – CANDITADO QUE ESTÁ CONCLUINDO AGRADUAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE NO CONCURSO –NÃO APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA – PEDIDO PARA RECLASSIFICAÇÃO NO FINAL DA FILA –IMPOSSIBILIDADE – REGRAS EDITALÍCIAS CLARAS ACERCA DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO –SEGURANÇA DENEGADA EM DISSONÂNCIA COM OPARECER MINISTERIAL. (TJRR – MS 9000501-13.2022.8.23.0000, Rel. Des. JÉSUS NASCIMENTO, Tribunal Pleno, julg.: 11/11/2022, public.: 25/11/2022)

Ante o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator, voto no sentido de denegar a segurança, por não identificar nenhum direito líquido e certo do impetrante.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

1
Evento 5120487

2
Evento 5120489

3
Evento 5120500

4
Evento 5120501

5
Evento 5120484

6
Evento 5120499

Sessão de 06/11/2023

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Mandado de Segurança nº 5005721-43.2023.8.08.0000

Impetrante:

Felipe Meirelles Bittencourt Coelho Nunes

A. Coatora:

Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo - SEGER

Relator:

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VISTA

RETORNO DOS AUTOS

Rememoro aos eminentes pares que a hipótese dos autos traduz mandado de segurança impetrado por Felipe Meirelles Bittencourt Coelho Nunes contra ato tido como coator perpetrado pelo Sr. Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo - SEGER, consubstanciado na “
restrição abusiva constante do Edital SEGER N. 17/2023, que convoca os candidatos aprovados para provimento de cargos, mas impede a posse do impetrante (e de todos os formandos), que concluirá sua graduação no 1º semestre do ano letivo de 2023, diante da fixação de data limite (05/06/23) para entrega do diploma ou certificado de conclusão de curso de Nível Superior Bacharelado
”
.

Em que pese ter acompanhado o voto do eminente Relator para conceder parcialmente a ordem e determinar a reclassificação do impetrante em último lugar dentre os aprovados no certame, após o voto proferido pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que inaugurou a divergência para denegar a ordem, entendi por bem em pedir vista dos autos para melhor análise do caso.

Nesta oportunidade, ao retomar o julgamento do imbróglio, não vejo como possa alterar o juízo que externei anteriormente, pois de fato entendo que a hipótese dos autos autoriza o acolhimento do pedido de reclassificação do impetrante para o “final da fila” para viabilizar futura nomeação, notadamente diante da ausência de prejuízos aos demais candidatos aprovados no certame.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, mantenho o entendimento no sentido de acompanhar integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.